Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há que se falar na ocorrência de omissão quando a fixação de honorários advocatícios foi adequadamente analisada no Acórdão embargado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.864.633/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que somente é possível a majoração dos honorários em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso, circunstância diversa do caso dos autos.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.